Tribunal: STF
Processo: ARE 1328922
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DA CNEN. ATIVIDADES LABORAIS SOB EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS PARA 24 HORAS. PAGAMENTO DE DUAS HORAS DIÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS.
    - A instituição do Plano de Carreiras para área de Ciência e Tecnologia, pela Lei 8.691/93, não revogou tacitamente a possibilidade de adoção de regime diferenciado previsto em lei especial, qual seja, a Lei 1.234/50. Esse entendimento pode ser reforçado com a edição da Medida Provisória nº 2.229-43/2001, que, ao reestruturar a carreira dos servidores da CNEN, ressalvou, em seu art. 5º a possibilidade de jornada diferenciada para casos amparados por legislação específica.
    - No tocante às horas extras, é cediço que a própria Lei 8.112/90, em seu artigo 74, possui como limite máximo o de 2 (duas) horas diárias da jornada extraordinária de trabalho do servidor público civil federal. Precedente do eg. STJ citado.
    - De outro lado, como ressaltado na sentença, já decidiu o STJ que o adicional pela prestação de serviço extraordinário – hora extra – não integra a base de cálculo da gratificação natalina dos servidores públicos federais, estabelecida no art. 63 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990 – REsp 1.195.325, Ministro Luiz Fux.
    - Remessa necessária e recurso de apelação da CNEN parcialmente providos, apenas para limitar o pagamento de horas extras ao valor de duas horas diárias da jornada extraordinária, e recurso da parte autora desprovido.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para sanar omissão, sem efeito modificativo.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso XXXV; 7º, inciso XIII; e 39, § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente